Tribunal: TJPA
Processo: 0817992-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817992-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO MATOS SANTANA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817992-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO MATOS SANTANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - RN9828-A

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADA. FEITO INSTRUÍDO. MÉRITO. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BRUNO MATOS SANTANA
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (
0807375-07.2023.8.14.0015), deferiu a busca e apreensão do veículo descrito na exordial, tendo como ora agravado
ITAU S/A.

Em breve histórico, nas razões de id. 16974907, o Agravante
sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que
o número do contrato descrito na notificação é diverso do pacto firmado, salientando a ausência de comprovação da mora o que ensejaria a revogação da liminar.

Sustenta a impossibilidade de capitalização diária e ausência de informação,

Pugnando, assim, pela concessão de efeito suspensivo.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em análise prefacial foi indeferida a antecipação da tutela recursal pleiteada ante a ausência dos requisitos legais para a sua concessão (id. 17298006).

O recorrente interpôs Agravo Interno (ID 17335265).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 18004553.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, importante mencionar que resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, porquanto o feito encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

MÉRITO

Nesta instância revisora o Agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a revogação do interlocutório que determinou a busca e apreensão do veículo mencionado na exordial.

Pois bem. Adianto assistir não razão ao recorrente.

Não merece prosperar as arguições de que a notificação não seria válida em razão da divergência em relação ao número do contrato, haja vista que o número ali constante foi exatamente o mesmo número que a instituição financeira mencionou na petição inicial, de sorte que o código de operação que trata o agravante muito provavelmente é utilizado para controle interno do banco, o que por si só não torna o documento eivado de vício.

Somado a isso, constata-se que a notificação extrajudicial endereçada à parte agravante foi efetivamente entregue e recebida no destinatário (ID 98719851 – autos de origem), muito embora com registro de recebimento por terceiro – aspecto que, todavia, não descaracteriza a validade do ato de ciência para constituição em mora do devedor, conforme §2º do Art.2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Por fim, importante mencionar que
a simples exasperação do percentual de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

Sum. 596: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Sum. 379: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês"

Sum. 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso.”

Até porque, como se sabe, as demandas que mencionam a abusividade de juros cobrados nos contratos de financiamento, já não são novidade perante esta Corte de Justiça, de modo que se mostra temerário afirmar, de plano, que os percentuais aplicados pela instituição financeira seriam abusivos, demandando instrução probatória para tanto.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPOSTA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024